Tribunal: TJMT
Processo: 1005130-89.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1005130-89.2019.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CACERES/MT
Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Recorrido: JANE BELLOTE PAGLIUCA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 17/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONTRATAÇÃO APENAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DO CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu holerite, referente a empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito contratado.
2. O prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor é aplicável às reclamações por vícios do produto ou do serviço, o que não engloba a pretensão autoral.
3. Caso em que restou incontroverso pela própria consumidora a contratação do serviço na modalidade do empréstimo mediante cartão de crédito com autorização para desconto em folha de pagamento.
4. Malgrado o esforço argumentativo da Recorrida, essa E. Turma Recursal possui firme entendimento de que “Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248)”.
5. É imperioso ressaltar que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem de 10% (dez pontos percentuais) do valor da fatura. Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência.
6. No que tange a alegação da consumidora de adimplemento do débito, em razão de os descontos efetuados pela instituição financeira superarem demasiadamente o valor emprestado, não merece acolhimento a sua assertiva, uma vez que nesta modalidade de empréstimo não há o abatimento integral das parcelas na folha de pagamento, mas tão somente de uma parcela mínima, cabendo ao consumidor efetuar o pagamento restante, sob pena de incidência de juros e encargos legais.
7. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005130-89.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANE BELLOTE PAGLIUCA - CPF: 429.475.701-97 (RECORRENTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021